Tribunal: TJSP
Processo: 2028934-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança – Conta integrada à conta corrente – Movimentação constante que não revela o caráter poupador – Modalidade que admite imediata disponibilidade e livre movimentação – Sem hipótese para a aplicação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil – Contudo, há demonstração de tratar-se de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança – Conta integrada à conta corrente – Movimentação constante que não revela o caráter poupador – Modalidade que admite imediata disponibilidade e livre movimentação – Sem hipótese para a aplicação do artigo 833, X, do Código de Processo Civil – Contudo, há demonstração de tratar-se de conta por meio da qual se percebe os proventos de aposentadoria – Hipótese para a aplicação do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Valores que não excedem os limites legais.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028934-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante MARIA CANDIDA
DE SANTIS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DIOGO NERY SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028934-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2028934-36.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Candida de Santis
Agravado: Diogo Nery Sanches
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33522)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença

Impenhorabilidade
de
quantia
depositada em conta poupança Conta integrada à
conta corrente Movimentação constante que não
revela o caráter poupador Modalidade que admite
imediata disponibilidade e livre movimentação

Sem hipótese para a aplicação do artigo 833, X, do
Código
de
Processo
Civil

Contudo,
há
demonstração de tratar-se de conta por meio da
qual se percebe os proventos de aposentadoria
Hipótese para a aplicação do artigo 833, inciso IV,
do Código de Processo Civil - Valores que não
excedem os limites legais.
Agravo provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/13) de instrumento (fls.
14/57) interposto por MARIA CANDIDA DE SANTIS contra a r. decisão de fls.
43/47, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Jaú, Dr.
Guilherme Eduardo Mendes Tarcia e Fazzio, que, nos autos da ação de
reparação de danos, em fase de cumprimento de sentença, movida por DIOGO
NERY SANCHES, acolheu em parte a impugnação da agravante e determinou a
expedição de mandado de levantamento relativo ao valor da aposentadoria de
novembro de 2019 (R$ 1.366,68).
Sustenta a agravante a impenhorabilidade da conta
poupança em que recebe a sua aposentadoria. Pretende o desbloqueio do valor
penhorado para além do valor nominal de sua aposentadoria. Sustenta serem
impenhoráveis tanto os proventos de aposentadoria quanto os valores
depositados em conta poupança. Pontua a aplicação do artigo 833, IV e X do
CPC. Transcreve precedentes. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso.
Concedido o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028934-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta.
É o relatório.
Existiu o bloqueio de saldo mantido em conta da
agravante no valor de R$ 4.006,55.
Consultados os extratos de fls. 40, de fato, como
pontuou o MM. Juízo 'a quo', tudo indica que se trata de conta poupança utilizada
como conta corrente.
Nestas circunstâncias, também entendo que não há
como dar caráter absoluto à impenhorabilidade de conta poupança em relação à
qual se tem movimentação constante, em descaracterização de sua finalidade
poupadora.
Assim, precedentes deste E. Tribunal:
“Agravo de Instrumento
fase de cumprimento de
sentença bloqueio via sistema BACENJUD de valores existentes em
conta poupança vinculada à conta corrente possibilidade montante
de livre movimentação inaplicabilidade do artigo 649 X, do Código de
Processo Civil decisão reformada recurso provido”. (Agravo de
instrumento no 0058400-27.2011.8.26.0000, Relator: Eros Piceli;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 15/08/2011; Data de registro: 17/08/2011)
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão que acolheu a impugnação e
deferiu o desbloqueio dos valores constritos na conta bancária do
devedor Agravado. Afastamento. Conta poupança integrada à conta
corrente. Modalidade que admite imediata disponibilidade e livre
movimentação.
Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2004000-24.2014.8.26.0000, Relatora: Desa. Gil Cimino, Comarca:
São Paulo, Órgão julgador: 36a Câmara de Direito Privado, Data do
julgamento: 13/03/2014, Data de registro: 13/03/2014)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Juízo "a quo"
deferiu o desbloqueio dos valores penhorados vez que incidiram sobre
"conta poupança" Incidência sobre a aplicação vinculada à conta
corrente. Modalidade que permite imediata disponibilidade e livre
movimentação Por não se tratar de caderneta de poupança típica,
inaplicável a impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso X, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028934-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Código de Processo Civil RECURSO PROVIDO”. (Agravo de
Instrumento no 0001450-27.2013.8.26.0000, Relator: Des. Renato
Rangel Desinano, Comarca: São José do Rio Preto, Órgão julgador:
36a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 14/03/2013, Data
de registro: 15/03/2013)
Não pode o Direito identificar instituto e albergá-lo tão-
só por conta da nomeação, sendo indispensável a análise de sua finalidade.
Presente a natureza circulatória, possibilitada a livre
movimentação de valores, não há espaço para a aplicação da regra da
impenhorabilidade prescrita pelo artigo 833, inciso X, do Novo Código de
Processo Civil, que visa o resguardo daquilo que se poupou para segurança
alimentícia e previdência pessoal e familiar.
Contudo, no caso, a agravante demonstrou que recebe
os proventos de sua aposentadoria na referida conta poupança.
Nos termos do disposto no art. 833, IV, do Novo
Código de Processo Civil, são impenhoráveis subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem
como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros e destinadas ao
sustento do devedor e de sua família.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a ideia de equilíbrio
acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições ou limitações
relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor, "(...) mais
importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários, soldos ou
vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim específico, qual
seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem como a de sua
família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não ser para
atender justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à prestação
alimentícia." ("Da penhora", pág. 144, Editora Resenha Tributária, 1994).
Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de
Direito Processual Civil leciona que “Essa limitação à penhorabilidade encontra
explicação em razões diversas, de origem ético-social, humanitária, política ou
técnico-econômica. A razão mais comum para a impenhorabilidade de origem
não-econômica é a preocupação do Código de preservar as receitas alimentares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028934-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do devedor e sua família. Funda-se num princípio clássico da execução forçada
moderna, lembrado, entre outros, por Lopes da Costa, segundo o qual “a
execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a
dignidade humana”” (vol. II, 41a ed. Ed. Forense, 2007, pág. 303).
Assim, presentes elementos suficientes que autorizam
concluir que o saldo da referida conta é impenhorável, pois protegido pelo
disposto no artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil.
Ademais, não é o caso de exceção à
impenhorabilidade (artigo 833 do Novo Código de Processo Civil, § 2o): prestação
alimentícia. A verba buscada pelo agravado é de natureza estritamente
indenizatória.
No mais, os valores não superam o limite prescrito pelo
artigo 833, § 2o, parte final, do Novo Código de Processo Civil: 50 (cinquenta)
salários mínimos.
Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENHORA.
REMUNERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor
são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em
casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de
prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta)
salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 1370872/DF, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe
21/05/2019)
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
reconhecer a impenhorabilidade da conta poupança de titularidade da agravante,
por se tratar de conta bancária em que recebe os proventos de sua
aposentadoria (artigo 833, IV, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028934-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator